Tribunal: TJPA
Processo: 0010279-15.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010279-15.2018.8.14.0013
APELANTE: JONATHOS BAHIA LIMA, RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES, ANTONIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DAS PENAS. NÃO ACOLHIMENTO.

APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. (...) não há violação ao princípio da correlação, porquanto não houve a imputação de qualquer fato novo, havendo apenas, por ocasião das alegações finais do Ministério Público, a recapitulação jurídica dos fatos já trazidos na exordial acusatória.
(AgRg no AREsp 1143469/PB, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

1.1. No caso, apesar de não haver, nos termos do relatório da autoridade policial e da denúncia referência expressa à Lei nº 12.850/2013, a descrição, na inicial, da existência de uma estrutura criminosa composta por 04 (quatro) pessoas, devidamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira proveniente do tráfico de drogas, evidencia a existência de organização criminosa, nos termo do art. 1º da Lei nº 12.850/2013.

1.2.
Rejeita-se a preliminar de nulidade
processual por incompetência absoluta do Juízo, tendo em vista que compete privativamente à Vara de Combate ao Crime Organizado o processamento e julgamento dos crimes praticados por organização criminosa. Resolução nº 008/2013-GP.

2. É inviável o acolhimento do pedido absolutório quando a materialidade e autoria dos crimes restaram cristalinamente demonstradas nos autos, inclusive pelas provas periciais e orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, assim, a manutenção das condenações.

3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.

4. A condenação pelo crime de Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que deixa inconteste a dedicação do agente à atividade criminosa. (AgRg no AREsp 1035945/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018).

5. Apelações desprovidas. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recursos de apelação interpostos por
Antônio Welligton Furtado de Castro
(primeiro apelante),

por intermédio do advogado Marcus Nascimento do Couto,
Jonathos Bahia Lima
(segundo apelante), por meio do advogado Fernando Magalhães Pereira Junior,
Rafael Carlos Nascimento da Silva
e
Nei Carlos Ramos da Silva Neves
(terceiro e quarto recorrente), através da advogada Maria Amélia Lobato Vasques Vasconcelos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que condenou:

O
primeiro apelante (Antônio Welligton Furtado de Castro),
às penas de 14 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 12.850/13; e

O
segundo, terceiro e quarto recorrentes (Jonathos Lima, Rafael da Silva e Nei Neves)
, às penas de 13 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/13.

O
primeiro apelante (Antônio Welligton Furtado de Castro)
, pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo desde
“a fixação da competência da Vara de Combate às Organizações Criminosas, datada de 04/06/2019, tornando-se sem efeito todos os atos posteriores”
, uma vez que não houve aditamento da denúncia ofertada quando o processo tramitava na Comarca de Capanema, para constar os sentenciados como incursos no tipo descrito no art. 2º Lei nº 12.850/13.

No mérito, pleiteia sua absolvição – por ausência de provas de sua participação –, bem como o redimensionamento da pena,
“levando-se em consideração a inexistência do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, bem como a elevação excessiva levada a efeito pelo magistrado a quo”
.

A defesa do
segundo apelante (Jhonathos Bahia Lima),
após discorrer sobre a incompetência territorial do Juízo de Direito da Comarca de Capanema, postula que:

“o acusado seja absolvido, pois entendo que a autoria e materialidade do crime descrito no art. 33 da Lei de drogas não restaram comprovadas na Ação Penal. Porém, se v. Excelência entender que o paciente deve ser condenado, que seja aplicada a dosimetria da pena no mínimo legal, em razão da supremacia das condições favoráveis no art. 59 do CP, além do reconhecimento da redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;

... o acusado seja absolvido do crime de Organização Criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/013, pois nunca se organizou com mais pessoas para o tráfico permanente e estruturado de drogas; e

... Vossa Excelência julgue incompetente para julgamento do feito a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém”.

Por seu turno, o terceiro e quarto recorrentes (
Rafael Carlos Nascimento da Silva
e
Nei Carlos Ramos da Silva Neves)
, em peças e protocolos distintos, pleitearam, com justificativa comum, a reforma da sentença, para:

“absolver o Recorrente do crime de Organização Criminosa – art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, dada a falta de denúncia prévia pelo Ministério Público, as manifestações do Órgão Ministerial reconhecendo a inexistência do crime e a falta de provas de materialidade e autoria a fundamentar o pedido tardio e contraditório de condenação por este crime apresentando em alegações finais pelo Órgão acusador e a própria sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo.

Absolver o Apelante do crime de tráfico de drogas – Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, do qual restou injustificamente condenado, pelo Juízo monocrático, dada a falta de provas da autoria e materialidade delitiva;

Caso seja mantida a condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a inexistência do crime de organização criminosa e restando ao Apelante absolvido desta acusação, pugna que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal e iniciado o cumprimento da pena em regime de cumprimento de pena menos gravoso;

Prosperando o pedido de absolvição do Recorrente formulado no item 1 acima, e dadas as condições pessoais favoráveis do réu, como já informado nos autos (...), restando o mesmo condenado somente pelo crime de tráfico de drogas, pugna aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indicou a prevenção do Desembargador Ronaldo Marques Valle (fl. 578).

No dia 1º de setembro de 2020, o Desembargador Ronaldo Marques Valle reconheceu a prevenção e determinou o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos legis
.

A Secretaria Única de Direito Penal, no dia 02 de setembro de 2020, juntou aos autos protocolo nº 2020.01734318-87, no qual os advogados Edimar Lira Aguiar Filho (OAB/PA nº 18.328), Eduardo Augusto dos Santos Leitão (OAB/PA nº 21.103) e Marco Antônio Pina de Araújo (OAB/PA nº 10.781), encaminham procuração com poderes outorgados pelo sentenciado Rafael Carlos Nascimento da Silva.

Após a juntada do protocolo, o Desembargador Ronaldo Marques Valle se declarou, por questão superveniente, suspeito “
para apreciar e julgar o presente feito”.

Os autos vieram-me redistribuídos e após observar que a ordem anterior do Desembargador Ronaldo Marques Valle não havia sido cumprida, determinei, à fl. 585, que o processo fosse encaminhado para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em 04 pareceres distintos, a 16ª Procuradoria de Justiça, por seu titular, o Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos,
“para que seja revista a pena-base, redimensionando-se a pena definitiva”
.

No dia 11/11/2020 o advogado Iguanei Cardoso de Araújo, protocolou petição nº 2020.02569717-79, na qual encaminha procuração para ser juntada ao processo-crime, requerendo vista dos autos para
“conhecer a situação processual antes do julgamento do feito”
e indicando, sua pretensão em sustentar as razões do recurso quando do julgamento.

Por fim, em razão da complexidade do processo – 4 apelantes e 8 advogados –, determinei, no dia 25/11/2020, que a Secretaria Única de Direito Penal adotasse os procedimentos indicados na Portaria nº 1.833/2020 –

instituiu o Sistema de Digitalização e Virtualização de Processos Judiciais no 1º e 2º graus de jurisdição

–, para migrar o processo nº 0010279-15.2018.8.14.0013 (03 volumes) para plataforma digital (PJe).

Com a digitalização do processo, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

Sob a revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Antes da análise das preliminares suscitadas e do mérito dos recursos, creio ser, de curial importância, resgatar o relato dos fatos trazidos na denúncia:

“Noticia a peça informativa, que serve de base a essa Exordial Acusatória que, após a instauração pela Autoridade Policial da ‘Operação Barões do Tráfico I’, fora possível detectar que os Denunciados ANTÔNIO WELLIGTON FURTADO DE CASTRO, vulgo ‘WELLINGTON EVENTOS’, RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, JONATHOS BAHIA LIMA, vulgo ‘JONATHAN’, NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES, vulgo ‘NINJA’ e NAILTON MÁRCIO DA SILVA MELO,

em concurso de pessoas, integram uma associação criminosa organizada voltada para o Tráfico de Entorpecentes, constituindo-se nos principais distribuidores e fomentadores do consumo de drogas ilícitas na Cidade de Capanema-PA, havendo entre ambos liame subjetivo, divisão de tarefas e ligação direta.

Segundo a narrativa dos Autos do Inquérito Policial, a referida Operação se iniciou com um pedido de Interceptação Telefônica para alguns alvos, sendo um deles direcionado, ao Denunciado ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO,

porém a escuta não obteve êxito, tendo em vista que o mesmo não tratava os assuntos relacionados ao comércio ilegal de entorpecentes, através de ligações telefônicas, utilizando apenas aplicativo ‘whatsapp’ para tal objetivo. Outrossim, através de relatos prestados por informantes, a Polícia Civil chegou a conclusão de que ‘Wellington Eventos’ e Rafael Carlos seriam os maiores mercadores dos entorpecentes na região.

Diante das informações presadas mediante Relatório Investigativo às fls. 41/56, chegou-se a conclusão de que o Acusado Wellington promovia festas nesta Cidade e que o Acusado Rafael figurava como sócio no tráfico de entorpecentes, além de figurar como ‘sócio oculto’ de uma revenda de veículos e de uma sapataria localizada neste Município, atuando, assim, também na lavagem de dinheiro para o grupo criminoso. A partir de tais dados coletados, foram aprofundadas as investigações e determinado a infiltração de Policiais Civis nas festas que eram organizadas pelo Acusado Wellington. Desta forma, uma vez inseridos nos eventos festivos promovidos pelo Denunciado Wellington, os investigadores noticiaram um grande consumo de entorpecentes, além da presença de vários traficantes conhecidos na cidade, razão pela qual, foi iniciada uma busca por nomes que poderiam estar ligados aos nacionais Wellington e Rafael e, assim, chegou-se aos Acusados Nailton Márcio da Silva Melo, Nei Carlos Ramos da Silva, vulgo ‘ninja’ e Jonathos Bahia Lima, vulgo ‘Jonathan’.

A partir desse momento, a Polícia Civil começou a monitorar os Acusados acima referidos, e a partir daí, obtiveram a informação de que Nailton Márcio iria abastecer com entorpecentes uma festa no Município de Bragança/PA, ocasião em que a Polícia passou a seguir o mesmo para verificar qual seria o destino de entorpecente, sendo que visualizaram que em seu veículo entrou o Denunciado Rafael Carlos, acompanhado de sua esposa Eduarda de Tassia Medeiros Monteiro, vulgo “Duda”.

Neste ínterim, durante o trajeto dos mesmos, às proximidades da entrada da cidade de Bragança/PA os investigadores acabaram por perder de vista o veículo em que se encontravam os investigados, todavia comunicaram os Policiais Militares acerca do ocorrido e repassaram as características do veículo suspeito de conter os entorpecentes e, ao efetuar a abordagem, RAFAEL e EDUARDA empreenderam fuga, porém esqueceram no automóvel os seus documentos pessoais e aparelhos celulares, sendo que Nailton não obteve êxito em se evadir a tempo e, durante, a revista, fora preso em flagrante, em razão da Polícia Militar ter encontrado UMA PEDRA DE ÓXI no interior do veículo, além de oito molhos de chaves que, segundo Nailton, pertenciam ao proprietário da loja ‘VANKAR VEÍCULOS’.

Ademais, com a apreensão dos aparelhos celulares, a Autoridade Policial requereu a quebra do sigilo de dados dos aparelhos, para que pudessem ter acesso ao conteúdo do aplicativo ‘whatsapp’, o qual seria o meio de contato entre os Denunciados, estes integrantes da Associação Criminosa comandada por Wellington, o que fora deferido pelo Douto Juízo e assim fora possível constatar, conforme Certidão e Relatório às lis. 149/163, que os Denunciados Wellington e Rafael atuam conjuntamente no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que Wellington é responsável pelo financiamento e supervisão da atividade criminosa, enquanto Rafael atua distribuindo o entorpecente para outro dois membros da quadrilha, Nailton e ‘Ninja’, e Jonathos é o responsável em esconder os entorpecentes e repassar para Rafael quando este mediante autorização de Wellington.

Insta ressaltar, que contém nos autos, o depoimento de uma informante, a qual relata várias pessoas que comercializam entorpecentes na região, focando que Wellington e Rafael são sócios e Nei Carlos, vulgo ‘Ninja’ trabalha para os mesmos, bem como ressaltou que Rafael é ‘sócio oculto’ da ‘VANKAR VEÍCULOS’ localizada, nesta Cidade, o que fazendo relação com o depoimento de Nailton, este declara que os molhos de chaves encontrados dentro do veículo no momento de sua prisão pertencem ao dono da referida loja.

Outrossim, o depoimento de Pedro Henrique da Silva de Souza, em anexo ( IPL n° 171 /2017.001557-8) o qual foi preso em flagrante na data de 15/11/2017 pelo crime de Tráfico de Drogas, utilizado como prova emprestada, revela que ‘Wellington Eventos’ como sendo a pessoa que comercializa os entorpecentes, pois relatou que a ‘droga’ pertencia ao mesmo e que este pagava a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada transporte de entorpecente, declarando ainda que Wellington é responsável pela distribuição de ‘drogas’ na Cidade de Bragança e Capanema.

Diante de todo o exposto e de todas as provas colacionadas ao Inquérito Policial, destaca-se que os Denunciados integram uma organização criminosa e possuem uma clara divisão de tarefas direcionada à perfeita execução do tráfico ilícito de entorpecentes, razão que fora decretada e cumprida a Prisão Preventiva dos Denunciados Wellington Furtado de Castro, vulgo ‘Wellington Eventos’; Rafael Carlos Nascimento da Silva; Nei Carlos Ramos da Silva Neves, vulgo ‘Ninja’ e Jonathos Bahia Lima, vulgo ‘Jonathan’, sendo apreendidos os aparelhos celulares de ‘Wellington Eventos’, de Nei Carlos Ramos da Silva e Jhonatos Bahia Lima, nos quais foram feitas extrações de dados e conversas do aplicativo ‘whatsapp’ com autorização do Douto Juízo.

Da análise do aparelho celular de ‘Wellington Eventos’ fora constatado que o mesmo realiza o tráfico municipal e intermunicipal, bem como que realiza transações internacionais. Já em relação ao celular de Nei Carlos, fora detectado um vasto número de contatos que tratam com o mesmo acerca de ‘drogas’. Tudo conforme as mídias em anexo neste IPL.

Isto posto, cada Denunciado possui uma função na Associação Criminosa, sendo evidenciado uma clara divisão de tarefas:

O Denunciado Antônio Wellington Furtado de Castro, vulgo ‘Wellington Eventos’ é o chefe da associação criminosa, a pessoa que comanda os demais e que controla tudo, com ele é difícil de encontrar entorpecentes, ele é o financiador e o cérebro da associação, o indivíduo que compra os entorpecentes para repassar ao seu sócio, o Denunciado Rafael Carlos, o qual se encarrega de pegar a ‘droga’ com Jonathos Bahia Lima. que é a pessoa que esconde a ‘droga’ e direcionar as mesmas para a pessoa que vai levar até as bocas, no caso os indivíduos Nei Carlos Ramos da Silva Neves, vulgo ‘Ninja’ e Nailton Márcio da Silva Melo, os quais transportam, vendem e expõem à venda esses entorpecentes para as bocas de fumo da região.

O Denunciado Rafael Carlos Nascimento da Silva é o sócio de ‘Wellington Eventos’, sendo a pessoa responsável em direcionar as vendas dos entorpecentes, pegando as mesmas com Jhonatos e repassando para Nei Carlos e Nailton. Logo, Rafael, adquire e transporta ‘drogas’ para serem comercializadas.

O Denunciado Jhonatos Bahia Lima, vulgo ‘Jonathan’ é o responsável por guardar a droga e repassar para Rafael, para que este, por sua vez, direcionar para que “Nei Carlos e Nailton” possam distribuí-las nas bocas de fumo.

O Denunciado Nei Carlos Ramos da Silva Neves, vulgo “Ninja” é o que distribui o entorpecente nas bocas de fumo, trazendo-a consigo, ou seja, realiza os seguintes verbos do tipo: transporta, vende e expõe à venda.

O Denunciado Nailton Marcio da Silva Melo atua na distribuição dos entorpecentes até as bocas de fumo ou até os usuários para serem consumidas após a comercialização das mesmas. Logo pratica os verbos do tipo: transporta, vende e expõe à venda”.

Delineados os fatos sobre os quais versa o processo, passo ao exame do caso e das questões suscitadas nos recursos.

1.

– PRELIMINAR SUSCITADA PELOS DOIS PRIMEIROS APELANTES (ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO E JHONATHOS BAHIA LIMA) – NULIDADE DO PROCESSO DESDE A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

Para melhor analisar a preliminar suscitada, transcrevo parte do relatório da sentença:

“
Trata-se de processo oriundo da Comarca de Capanema/PA
, no qual o Ministério Público Estadual denunciou ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO, vulgo ‘Wellington eventos’, RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, JONATHOS BAHIA LIMA, vulgo ‘Jonathan’, NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES, vulgo ‘ninja’ e Nailton Márcio da Silva Melo pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

.................................................................................................................

Alegações preliminares às fls. 13/29. Recebimento da denúncia e designação da instrução à fl. 30. Na assentada realizada em 13 de fevereiro de 2019 (fls. 86/87), naquela comarca, foram ouvidas as testemunhas Gláucia Nícia de Oliveira Cristo, Alberone Afonso Miranda Lobato, A.C.S.P, A.F.P.S, F.S.R e Wagner Jorge Vinagre Mendes. Na oportunidade, fora determinado o desmembramento do feito em relação ao então réu Nailton Márcio da Silva Melo.

Consta, às fls. 117/133, carta precatória com a oitiva da testemunha D.T.D.C.M.

Por entender se tratar, em tese, de feito envolvendo a atuação de organização criminosa, o juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA declinou da competência para processar e julgar o feito em favor desta Vara Especializada (fls. 97/103), a qual fora fixada por este juízo, nos termos do decisum de fls. 152/161, em que, inclusive, foram ratificados os atos já praticados.

Observando-se o regular prosseguimento do feito, em continuidade à instrução processual perante este juízo, nos dias 24 e 28 de junho foram realizadas as oitivas das testemunhas José Joaquim Costa e Silva, Ronivaldo Mendes da Silva e Wellington José de Souza Sarmento, bem como o interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução probatória, o MP requereu, em sede de alegações finais (fls. 122/127), a
condenação dos réus como incursos nos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06,
bem como no capitulado no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13
”.
(Grifei).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, ao analisar exceção de incompetência
[1]
, litispendência e coisa julgada c/c pedido de ausência de justa causa para deflagração da ação penal (0011841-59.2018.8.14.0013) em 03/04/2019, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema assentou que:
“as prisões e a ação penal que pesam contra os excipientes se lastreiam em farto acervo indiciário que aponta os peticionários como supostos integrantes de vultosa e influente
organização criminosa
que, a despeito de teoricamente possuir como sede operacional esta comarca de Capanema/PA, perfez um
espraiamento de suas atividades ilícitas para os municípios vizinhos e toda a região nordeste desse Estado do Pará”
.
(grifos no original).

Por esses motivos, após rejeitar as exceções opostas – incompetência, litispendência e coisa julgada –, a 3ª Vara Criminal de Capanema declinou de sua competência em favor do Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas.

Apesar dos autos do incidente terem, sem justificativa jurídica, ascendido a este e. Tribunal como exceção de incompetência (0011841-59.2018.8.14.0013),
a decisão declinatória não foi impugnada por meio de Recurso em Sentido Estrito
(art. 581, II, do CPP).

No dia 04/06/2019 o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, mesmo com manifestação contraria do Ministério Público de 1º Grau, reconheceu e fixou
“a competência da presente Vara Especializada para processamento e julgamento do feito”
, ratificando, na mesma oportunidade, os atos já praticados –
ato que não foi objeto de ações impugnativas
.

No caso, apesar de não haver, nos termos do relatório da autoridade policial e da denúncia, referência expressa à Lei nº 12.850/2013,
a narrativa fática de uma associação criminosa composta por 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira proveniente do tráfico de drogas, evidencia a existência notória de organização criminosa (art. 1º da Lei nº 12.850/2013).

Assim, apesar da dúvida em relação ao local do crime,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, mostra-se correto porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.

Ademais, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa.

Com efeito, consoante esclarecido no relatório da sentença recorrida, o Ministério Público de 1º Grau, não imputou aos recorrentes qualquer fato novo, mas apenas adequou, em alegações finais, a capitulação jurídica dos fatos já trazidos na exordial acusatória o que, a toda evidência, dispensa o aditamento da inicial acusatória.

Dessa forma, não há que se falar nem mesmo em violação ao princípio da correlação, porquanto não houve a imputação de qualquer fato novo, havendo apenas, repiso, por ocasião das alegações finais do Ministério Público,
a recapitulação jurídica dos fatos anteriormente trazidos na exordial acusatória.

Sendo assim, como na medida é, rejeito a
preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito
.

2.

–
MÉRITO (PEDIDOS COMUNS AOS QUATRO APELANTES)

2.1. – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.

Em relação aos pleitos absolutórios, averbo que melhor sorte não socorre os recorrentes, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas respaldando a condenação.

Essa afirmação se funda no fato de haver nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação aos apelantes. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:

“Com efeito, autoria e materialidade foram devidamente demonstradas, sobretudo, pelos laudos toxicológicos juntados aos autos, em cotejo com os dados extraídos dos celulares apreendidos por ocasião da prisão de Nailton, termos de declaração lavrados em sede policial e depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Destaca-se, primeiramente, a existência do laudo toxicológico de fls. 10/11 dos presentes autos, referente à apreensão realizada em posse de Nailton, cuja atribuição na organização criminosa seria atuar no transporte de drogas, sob o comando do réu ANTÔNIO WELLINGTON. Além disso, a materialidade também resta evidenciada pelo o laudo toxicológico de fl. 117 dos autos do IPL, produzido no bojo do Inquérito por flagrante nº 171/2017.001557-8, utilizado nos presentes autos como prova emprestada, referente a drogas apreendidas na posse do nacional Pedro Henrique da Silva de Souza, que, ouvido pela autoridade policial, em 15/11/2017, confessou transportar a droga a mando do réu Antônio Wellington, seu patrão, detalhando vários aspectos do transporte, nos seguintes termos:

‘QUE trabalha desde maio deste ano como motorista para a empresa Wellington Eventos, sediada em Capanema
(...), QUE foi até a casa de sua mãe para buscar 5 tijolos da droga conhecida como ‘OXI’, cada um pesando cerca de 1kg; QUE por volta das 09:30/10:00, após ter pegado a droga na casa de sua mãe, o depoente retornava para Capanema, quando parou em frente à casa da nacional SOCORRO, amiga da mãe do depoente, localizada no ramal da Estrada Velha, ocasião em que foi abordado por policiais civis;
QUE os policiais revistaram o carro e encontraram os cinco tijolos de OXI dentro de uma bolsa, no banco de trás do veículo (...); QUE o depoente deveria pegar a droga e entregar para seu patrão, o nacional ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO; QUE foi WELLINGTON quem contratou o depoente para buscar a droga; QUE o depoente receberia R$ 1.000 de WELLINGTON pelo serviço; QUE a entrega seria feita na casa de WELLINGTON, localizada no bairro da Pedreira, em Capanema; QUE já transportou drogas para WELLINGTON várias vezes, não sabendo especificar quantas; QUE recebia de WELLINGTON R$ 1.000 por viagem (...); QUE WELLINGTON distribui a droga nas bocas de Capanema e Bragança
;
QUE o carro usado pelo depoente foi comprado na loja ‘Nilson Veículos’, de Capanema, e ainda está registrado em nome da mulher de Nilson; QUE WLLINGTON quem deu o carro para o depoente (...)’(sic)

A testemunha A.C.S.P, por sua vez, confirmou em juízo que as investigações tiveram início com a prisão do flagranteado Pedro Henrique, o qual afirmou que a droga apreendida em sua posse seria pertencente ao réu ANTÔNIO WELLINGTON, de modo a corroborar os demais depoimentos, no sentido de se demonstrar que, de fato, as investigações já estavam em andamento no momento da prisão de Nailton, que fora efetuada em decorrência delas, apesar de ter sido gerado IPL próprio na comarca de Bragança/PA, de modo a ser indiscutível a viabilidade da utilização, nos presentes autos, dos laudos toxicológicos referentes às drogas apreendidas naquelas ocasiões.

Observa-se que, embora tenha sido efetuada pela Polícia Militar de Bragança/PA, a prisão de Nailton e apreensão da droga e dos celulares do réu RAFAEL e sua esposa foram decorrentes de monitoramento pela Polícia Civil no bojo da operação Barões do Tráfico, conforme se depreende das provas coligidas nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais civis de Capanema/PA, que foram uníssonos nesse sentido.

Destaca-se, nesse aspecto, o depoimento prestado em juízo pela DPC Gláucia, a qual informou que, inclusive, perseguia o réu na ocasião em que fora preso, nos seguintes termos: ‘(...) conseguimos informações de que o Nailton, ele iria transportar uma certa quantidade de droga e tava indo pra uma festa, acho que ‘superpop’, em Bragança, não recordo. E aí a gente começou, foi pra frente, foi pra perto da casa do Nailton, numa VTR descaracterizada, eu e mais três policiais. E nós vimos quando ele saiu da casa, depois apanhou o Rafael com a Duda e saíram rumo a Bragança. Duda é a Maria Eduarda, esposa do Rafael. Só que, na chegada de Bragança, ali a gente acabou perdendo eles de vista, acionamos a Polícia Militar e eles conseguiram efetuar a prisão do Nailton (...)’

Salienta-se que a depoente se manifestou, ainda, positivamente e de maneira categórica ao ser questionada pela representante do MP se naquela época já havia investigação em curso em Capanema/PA, oportunidade na qual ressaltou que o serviço de inteligência já atuava nesse sentido desde 2017, o que fora corroborado pelo depoimento da testemunha Alberone Afonso Miranda Lobato, também Delegado da Polícia Civil, bem como pelas testemunhas A.C.S.P. e A.F.P.S.

Evidencia-se, no ponto, que, em que pese a circunstância de os policiais militares de Bragança/PA, responsáveis pela perseguição e prisão de Nailton na circunscrição daquele Município, terem inferido se tratar de denúncia anônima, observa-se que os aludidos PMs tão somente receberam a notícia do fato por meio da rádio circular, sem detalhamento da fonte, conforme mencionado pela testemunha José Joaquim Costa e Silva. Já a testemunha DPC Gláucia afirma categoricamente e de modo convincente que, na ocasião, perseguiu Nailton desde sua residência, em Capanema, passando pela residência do réu RAFAEL e perdeu o veículo de vista na entrada do Município de Bragança/PA. No mesmo sentido, o policial civil A.F.P.S confirma que também estava dentro do carro na ocasião em que o perderam de vista, comunicaram a Polícia de Bragança/PA e, posteriormente, fora realizada a prisão de Nailton e a apreensão de droga, documentos e celulares.

Desta feita, merecem total acolhida os depoimentos prestados em juízo pela Delegada de Polícia Civil Glaucia e pelo policial civil A.F.P.S, posto que, frise-se, é cediço que o depoimento firme e convincente de policiais tem idoneidade reconhecida pela jurisprudência pátria, nos termos dos seguintes julgados:

...................................................................................................................

Quanto à utilização de provas colhidas no inquérito policial, ressalta-se que o STJ fixou entendimento no sentido de sua viabilidade, desde que corroboradas por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório, como é o caso dos autos. Nesse sentido:

...................................................................................................................

Impende salientar que as declarações prestadas pelo nacional Pedro Henrique da Silva de Souza corroboram as demais provas carreadas nos autos e que foram produzidas em juízo, servindo para ratifica-las.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e devidamente inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em confirmar a ocorrência do delito, sendo possível extrair, ainda, sobretudo dos depoimentos prestados pelas testemunhas D.T.D.C.M., A.C.S.P e DPC Gláucia, a autoria delitiva.

Os depoimentos dos PMs que atuaram na perseguição e prisão de Nailton foram harmônicos ao detalhar o ocorrido naquela ocasião, tendo feito referência não apenas à droga apreendida, mas também aos documentos e celulares apreendidos, os quais são pertencentes, frise-se, ao réu RAFAEL e sua esposa.

Além de seus pertences pessoais terem sido apreendidos naquela oportunidade, o réu RAFAEL fora apontado por várias testemunhas, a exemplo de D.T.D.C.M., da DPC Gláucia e de A.F.P.S, como responsável pelo tráfico de drogas na região, juntamente com os demais réus. Tais fatores, valorados em conjunto com os depoimentos segundo os quais o aludido réu estava no veículo no momento em que teve início a perseguição, bem como com os dados extraídos dos aparelhos celulares e com o resultado dos laudos toxicológicos constantes nos autos, tornam-se suficientes a consubstanciar o édito condenatório.

Com efeito, durante sua inquirição em juízo e a respeito das atividades desenvolvidas pela organização criminosa, a testemunha D.T.D.C.M. sustentou conhecer os réus e declarou:

‘Eu morava em Capanema e aí eu me relacionei com o pai deles (fazendo referência aos filhos, presentes na sala de audiência). Então, ele já era desse meio do tráfico e foi aí que eu conheci o WELLINGTON, porque
o WELLINGTON é traficante, entendeu? Ele passava drogas pra pessoas venderem (...) eu via, tava vendo, porque eu tava no meio deles
(...) ele fazia festas, promovia festas, essas coisas, entendeu? Ele também se candidatou a vereador, mas ele não ganhou por pouca coisa (...)
ele tinha pessoas que trabalhavam pra ele, que pegavam em cidades e levavam pra ele, mas eu acho que ele também ia no Maranhão pegar. O Rafael: ele costumava pegar na cidade de Bragança, uma cidade também lá do Pará
(...) eu passei as informações, todas, pra Delegada Gláucia (...)
o WELLINGTON, eu não conhecia ele até que um rapaz lá do bairro, que também era traficante, começou a pegar droga dele e aí ele passou isso pro meu ex-marido e o meu ex-marido começou a pegar droga dele também e aí eu fazia tipo um ‘corre’ pra ele, entendeu? Pegava a droga num lugar e levava pra casa
.
Um dia ele falou pra mim, perguntou se eu não queria sair de lá, se eu tinha coragem de deixar o meu ex-marido lá e sair de lá pra ir pra outro país, que, se eu não me engano, é a Espanha. Aí
ele me ofereceu isso e falou que me dava uma quantia pra mim ir e levar uma quantia de cocaína e ficar trabalhando lá
.
Aí ele falou que a gente, tipo assim, fazia propaganda na internet lá, acho que tem outras pessoas que fazem isso, né, aí a gente fazia programa na casa da pessoa que no caso fosse querer e aí dava tipo uma porcentagem X pra ele
.
O Rafael é empresário, ele tem várias lojas lá, mas ele também mexe com o tráfico. O Rafael mexe com tudo, com OXI, com maconha e com cocaína também. Ele só repassa pra outras pessoas vender. Eles mesmos não vendem, só passam, entendeu
?
E eles são pessoas com... eu não sei se é só por isso, mas eles são pessoas que tem uma condição boa financeira’.

Questionada sobre JONATHOS e sobre NEI CARLOS, o “NINJA”, a testemunha afirmou:

‘O JONATHAN é primo do WELLINGTON, mas eu não sei muito o que falar dele. Ele trabalhava pro WELLINGTON, tipo, ele fazia as coisas que o WELLINGTON mandava (...)’.

Instada a se manifestar quanto ao réu NEI CARLOS, o ‘NINJA’, declarou que ‘o ‘NINJA’ é traficante também, ele só passava’.

No mesmo sentido, a testemunha A.C.S.P fora categórica ao afirmar que “conversamos com vários usuários, vários informantes. E todos relataram a mesma coisa. Aqui em Capanema, não quiseram se identificar, por medo. Todos afirmavam que o WELLINGTON era quem comandava a droga aqui na região. Ele junto com o seu RAFAEL, que era o seu sócio, aí citavam sempre o nome de Nailton, nome do ‘NINJA’, que era o NEI, o nome do JONATHOS, o nome dos que estão aí no processo”. Na ocasião, a testemunha confirmou que os indivíduos que tiveram medo de se identificar informaram que incumbia a JONATHOS o papel de guardar a droga e a NEI e Nailton a distribuição às bocas de fumo, tendo, inclusive, vendido drogas em Tracuateua/PA.

Já a testemunha DPC Gláucia confirma categoricamente que o réu RAFAEL estava presente no carro em que foram apreendidos a droga em posse de Nailton, os documentos e celulares do réu RAFAEL e sua esposa Eduarda, tendo a aludida testemunha afirmado que avistou o momento em que ambos entraram no veículo, no momento em que Nailton os buscara em casa. A existência de outras pessoas no veículo é corroborada pelo depoimento do PM Ronivaldo Mendes da Silva, em que relatou ter recebido informações de transeuntes de que, durante a perseguição, pessoas saíram do veículo conduzido por Nailton.

Nesse ponto, ressalta-se o entendimento já mencionado retro, de que os depoimentos prestados por policiais de maneira firme e convincente têm idoneidade para fundamentar o édito condenatório, ainda mais ao se considerar que, in casu, a própria carteira contendo os documentos pessoais e, ainda, o aparelho celular do réu e de sua esposa foram encontrados no interior do veículo.

Ademais, os elementos probatórios supramencionados são reforçados pelo teor dos áudios obtidos por meio da quebra de dados deferida em relação aos telefones celulares apreendidos no bojo da operação.

Com efeito, pela análise das informações obtidas por meio da quebra do sigilo de dados do telefone do réu RAFAEL, verifica-se a existência de conversa com o corréu ANTÔNIO WELLINGTON, no qual este envia fotos de si no interior de um veículo àquele e, em seguida, após tratarem de uma operação policial realizada pela DRCO e pela Denarc, conversam sobre o tráfico de drogas, valendo-se de conceitos amplamente conhecidos no jargão criminoso para se referir ao transporte e à mercancia de entorpecentes, bem como fazendo menção, ainda, ao corréu JONATHOS, nos seguintes termos:

‘Íntegra áudio 02 – enviado às 19:22 – duração 00:27

‘Fala pro Jhonatan lá, ajeitar lá. Que eu vou pegar as 3,5 agora. Deixa eu te falar, mas tu não ai me dar tudo da ruim não Wellington, tu me dá um quilo e meio da roxa e dois quilos pode ser daquela melada mesmo, tá entendendo? Mas não manda ele me dar tudo da melada não po, tá entendendo? Manda ele me dá pelo menos um meio lá da roxa e dois dessa meia melada, tá entendendo?’’ (sic)

Outrossim, o réu RAFAEL mantém conversa com o réu JONATHOS no mesmo sentido, na qual resta demonstrado o papel de JONATHOS em esconder a droga:

‘Íntegra Áudio 01 – enviado às 19:23 – duração 00:18

‘Eu vou pegar 3 quilos e meio aí contigo aí agora tá bom? Fala com o Wellington aí que ele vai te explicar. É 1 quilo e meio daquela bem sequinha, do saco amarelo, e 2 pode ser daquela melada mesmo se tiver tudo da sequinha melhor ainda, mas se não tiver eu pego dessa melada aí’

Íntegra Áudio 02 – recebido às 20:43 – duração 00:15

‘Agora agora tá meio ruim né doido, que eu tenho que desenterrar pralí ó, tá enterrado isso cara, entendeu? Não dá pra pegar de manhã não? Hein? Eu desenterro lá, que tá enterrado e vou te falar, mano, tá fundo ó, tá fundo’’. (sic)

Quanto aos áudios obtidos pela quebra de dados relativos ao celular do réu NEI, vulgo ‘NINJA’, os quais foram transcritos nos relatórios de análise de fls. 322/345, observa-se que o réu trata do tráfico de drogas praticado na região, também se valendo de conceitos amplamente conhecidos no jargão criminoso para se referir ao transporte e à mercancia de entorpecentes, além de monitorar a atividade da polícia na região, inclusive com o recebimento de fotos de viaturas e de informações relativas à movimentação de policiais nas intermediações e, inclusive, quanto à própria decretação da prisão preventiva dos réus na presente ação penal, antes da execução da ordem judicial. A respeito do tráfico de drogas, destacam-se os seguintes trechos de conversa com os nacionais Suzana e ‘Leleque’:

‘Dia 12 de setembro de 2018:

Áudio 01 – enviado às 20h25 – duração 00:09

‘Suzana, eu vou falar com um cara aí, qualquer coisa tu não mexe mais nessa AMARELA aí, tá? Tu deixa essa AMARELA que eu vou pegar aí. Pera aí. Rapidola!’

(...)

Áudio 03 – enviado às 20:26 – duração 00:11

‘Ei Leleque, tu tem que tanto da amarela também? Só tem mais 25, é? Tu deixou pra mim aí qualquer coisa aí. Mas fica esperando aí pra tu responder minha resposta pra eu falar com o cara aqui.’

Áudio 04 – recebido às 20:26 – duração 00:10

‘A Suzana não mexeu na dela e eu já mexi na minha: dei uma de 25 pro bebezão, aí eu embolei o resto daquela amarela lá. Tá embolado lá. To vendendo ainda.’

Áudio 05 – recebido às 20:27 – duração 00:14

‘Não tenho mais não. Eu vendi pro Bebê agorinha. Só tenho embolada só’

(...)

Áudio 16 – enviado às 11H32 – duração 00:11

‘Suzana, deixa eu te falar: lá em Tracuateua tem uma policial mulher, tá ouvindo? Tu não deixa mais bagulho no teu peito aí, gala seca. Tem uma policial mulher que a Helen tá falando aqui’

(...)

Áudio 21 – recebido às 11H47 – duração 00:09

‘Pois é, vai logo lá em Capanema lá, que os homem estão atrás da Joelma. Veio avisar aqui agorinha pra ir tirar o bagulho de lá que eles estão atrás dela lá’.

Suzana responde no Áudio 40 – recebido às 13H05 – duração 00:06

‘Não, pode deixar. Eu tô esperta aqui. Tenho nada mais não. Eu já enterrei tudo. Vou nem vender mais nada não’. (sic)

No mesmo sentido, em conversa com o contato ‘CLEBAO NOVO’, o réu NEI, vulgo ‘NINJA’, trata da comercialização de um veículo automotor, na qual o pagamento seria feito com drogas, nos seguintes termos ora transcritos:

‘Clebão diz:

-Tu sabe me dizer se o Pingo tem algum carro. Quero fazer negócio na minha Strada.

(...)

Ninja diz:

-Sei qual é mano. Aquela que tu foi lá em casa né?

Clebão diz:

-Isso mesmo. A vermelha. Tá bonita ela.

Ninja diz:

-To até sem carro, mano. Tá pedindo quanto nela?

Clebão diz:

-13 mil. Selada. Completa de tudo. Som.

(...)

Áudio 01 – recebido às 00H29 – duração 00:19

‘Fala meu irmão. Uma boa noite aí, Nei. Saiu de área aqui, agora que voltou, irmão. To pegando a visão aqui, tá entendendo? Nós faz sim, negócio em mercadoria sim, com certeza. Pega a mercadoria e encosta comigo aqui que a gente vai bater um rolo. Eu vou botar o carro na tua mão lá. Pode encostar comigo aqui. O carro vai ser teu’.

Áudio 02 – enviado às 20H50 – duração 01:20

‘Ei parceiro, escuta aí o que eu vou te botar uma proposta. Eu pensei uma coisa agora, e acabou em outra, entendeu? O que eu trouxe de lá foi dois. Foi dois reais que eu trouxe de lá, entendeu? É o seguinte, porque eu to precisando de um veículo aí pra mim também. Esses dias eu to meio quebrado. Não tá mais pior porque eu to na liberdade, graças a Deus, né moleque? O cara pode se virar por aqui como pode. Então é o seguinte, eu vou fazer um negócio contigo assim: eu vou te dar 600 gramas em bagulho daquele bom, da brasileirinha pura mesmo, daquele bom. Não é falsificado não. Não é misturado não que a galera faz aí. É do puro mesmo. Te mando a foto e tudo, eu. Entendeu? Te dou 600g, e nós desconta aquele negócio lá que ficamos nós dois, daquele negócio lá, tá meu filho? (...)’.

Áudio 03 – recebido às 20H58 – duração 00:50

‘Presta atenção no que eu vou te falar aí, ó. Vou fazer um negócio contigo legal. Tu me dá 750 gramas e desconta aqueles 3 mil reais lá que eu te devo lá. Pronto, pode dizer que tá feito. 750 gramas no peso, entendeu? Inteiro mesmo, os 750 inteiro, entendeu? E desconta aqueles 3 mil e fica tudo certo (...)’” (sic)

Ressalta-se, no ponto, que, durante seu interrogatório realizado perante este juízo, o próprio réu NEI assumiu a alcunha de ‘NINJA’ e admitiu em juízo ter intermediado negócio com o nacional de prenome ‘Clebão’, envolvendo o veículo, drogas e dinheiro.

Salienta-se, por fim, conforme entendimento sedimentado no STJ, que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em caso de mercancia, resta consumado ainda que não tenha havido a tradição da droga adquirida, senão vejamos:

...................................................................................................................

Devidamente demonstrados, portanto, autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de tráfico de drogas.

Em relação ao crime tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/13, impende destacar que organização criminosa pode ser conceituada como a associação estável de quatro ou mais pessoas, de caráter permanente, com estrutura empresarial, padrão hierárquico-piramidal e divisão de tarefas, objetivando a perpetração de infrações penais. O crime organizado é a espécie de macrocriminalidade perpetrada pela organização criminosa.

Acrescente-se que, à luz da Lei nº 12.850/2013, entende-se por organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas seja superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Trata-se, ainda, de delito autônomo, cuja consumação se materializa independentemente da prática de qualquer dos crimes para os quais a organização fora formada.

Da análise da peça acusatória e do que fora alegado pelo Ministério Público em sede de memoriais finais, em cotejo com os elementos probatórios colhidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório, conclui-se pela configuração do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, na medida que os réus, obstinados pela obtenção de vantagem proveniente do tráfico de drogas e valendo-se da divisão de tarefas em estrutura hierárquica, dispõem de modo específico de atuação, cabendo a ANTÔNIO WELLINGTON a liderança da organização, sendo o responsável pelo financiamento e supervisão da atividade criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, incumbia a RAFAEL o repasse dos entorpecentes para Nailton e NEI, que transportavam a droga e as distribuíam às bocas de fumo da região, ficando a cargo de JONATHOS a tarefa de esconder as substâncias e entrega-las a RAFAEL, quando autorizado por ANTÔNIO WELLINGTON.

Com efeito, a divisão de tarefas já fora abordada no momento da análise das condutas dos réus em relação ao tráfico.

Assim, contam com estrutura organizada pela divisão de tarefas e liderança definida, o que demonstra a existência das características essenciais à configuração da organização criminosa, nos moldes do dispositivo legal supramencionado.

Ademais, presente o vínculo associativo, posto que os réus mantinham contato constante voltado para a prática das atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa em comento, conforme se depreende do resultado da extração de dados dos celulares apreendidos em posse dos réus.

Destaca-se, no ponto, que remontam a 07/07/2018 os diálogos – já transcritos no presente decisum – nos quais WELLINGTON conversa com RAFAEL e este conversa com JONATHAN, respectivamente, a respeito da atividade policial na região, da distribuição de drogas e das atividades de JONATHAN quanto ao repasse da droga escondida.

Além disso, a prisão de Nailton e a apreensão da droga, dos documentos e celulares fora efetivada em 08/07/2018.

Outrossim, os diálogos supracitados entre NEI e os nacionais Suzana e ‘Leleque’, bem como entre NEI e ‘Clebão’, os quais também já foram transcritos, datam de 12/09/2018 a 15/09/2018.

Portanto, verifica-se a existência de lapso temporal hábil a demonstrar a estabilidade do vínculo associativo.

Não é demais mencionar, nesse contexto, que a primeira notícia de atividades ilícitas relacionadas à distribuição de drogas nos Municípios de Capanema/PA e Bragança/PA, atribuídas ao réu ANTÔNIO WELLINGTON, remontam a 15/11/2017, ocasião na qual fora realizada a apreensão de drogas em posse do nacional Pedro Henrique da Silva de Souza, que prestou as informações no sentido de atribuir a propriedade da droga ao aludido réu, seu patrão, de quem recebera ordem para transportar as substâncias entorpecentes, nos termos já narrados pormenorizadamente.

Além de contar com estrutura bem organizada, com delimitação de tarefas e liderança bem definida, ressalta-se que a organização criminosa liderada por ANTÔNIO WELLINGTON tem forte influência na região de Bragança/PA e Capanema/PA e, inclusive, mantém relação com outras organizações criminosas, a exemplo do Comando Vermelho.

A respeito desse poder e influência, merece menção a passagem do depoimento prestado em juízo pelo Delegado Alberone Afonso Miranda Lobato, no qual narrou a prática criminosa e, em seguida, ressaltou que ‘apesar de não estar no inquérito, eram pessoas bastante temidas aqui, o RAFAEL e o WELLINGTON. Na cidade eram ‘tipo’ intocáveis e temidos até pelos próprios policiais. Quando eu cheguei para assumir a Superintendência foi toda uma equipe, nós formamos uma equipe para a gente investigar, aprofundar as investigações. E muitos policiais tinham medo de mexer com esse pessoal, temiam, porque eles pertencem a facções criminosas e achavam que nunca...”, ocasião na qual acenou positivamente no momento em que a representante do MP fez referência ao crime organizado e organizações maiores. Por fim, a testemunha completou: “(...) os policiais estão com medo, alguns policiais estão com medo de enfrentar essa organização criminosa’.

No mesmo sentido, a testemunha A.F.P.S destacou que ‘(...) eu falo com primazia, com respeito às autoridades que estão aqui presentes, entendeu? E com o meu trabalho, que eu honro. Porque nós estamos sofrendo ameaça, tanto a autoridade policial como a judiciária e até mesmo os membros da ordem. É uma associação criminosa de grande peso’.

Quanto à relação existente entre a organização criminosa liderada pelo réu ANTONIO WELLINGTON e o Comando Vermelho, organização criminosa de notoriedade nacional, assim reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, a testemunha D.T.D.C.M. teceu importantes considerações, detalhando vários aspectos de suas respectivas atuações e demonstrando a ligação entre elas, ressaltando, no ponto:

‘Quando eles tavam já desconfiando que eu tava passando informação pra Polícia Civil de lá, só que eles ainda não tinham certeza, só que eu acho que alguém deve ter me seguido, entendeu? Eu só sei que eles descobriram. E aí eles fazem a conferência por um grupo no whatsapp, porque lá é assim: tem o torre do CV que é quem manda na cidade e tem os... que não tô lembrada o nome mas é tipo assim, cada bairro tem um que manda naquele bairro, entendeu? É tipo um gerente mas é outro nome que eles dão: o de frente, os de frente do bairro. Tem o de frente do bairro, que manda naquele bairro e o que acontece tem que chegar nele e ele resolve, entendeu? E tem o disciplina final, que é exatamente o que aconteceu comigo, que a gente vai pra conferência, eles me colocaram, eles colocam a foto, o endereço e a foto da casa e aí eles me colocaram, com o torre e com o presidente, que é outro mais acima do torre só que ele não é de Capanema, ele é de outro lugar, entendeu? E aí eles falam o que tá acontecendo, tipo: ‘ela tá entregando o pessoal do CV’. Eles não são do CV, mas eles são muito fortes, entendeu? E eles ajudam o CV. Eles são tipo neutros, mas eles contribuem. E aí os disciplina final, que eram, na época a Laleska, eu não sei se o nome dela tá aí, o Renatinho, que eu também não sei se o nome dele tá aí e outras pessoas, enfim, o Huguinho também, não sei se o nome dele tá aí. E aí eles decretaram. O Regivaldo é o torre de Capanema, que é conhecido como o ‘velho Capanema’. E aí por isso que eu vim embora, entendeu? Não tem, tipo, hora nem dia, porque lá também tem os ‘pitbull’, entendeu? Os ‘pitbull’ que fala é pessoas que trabalham pra eles pra matar as pessoas (...) Depois que o Comando Vermelho entrou na cidade, tem que pagar uma taxa, todo mês, tem que depositar numa conta do CV, que é a famosa ‘caixinha’, entendeu? Aí, tipo, ele tem uma boca de fumo, uma 50 reais, ele tem duas é 100, por aí vai. É depositado todo mês na lotérica numa conta da Caixa, pro grupo. Isso é investido em droga e armamento. Eles fazem rifa de droga pelo grupo, tipo, um a cem gramas de oxi, de um a cem, e é sorteado pela loteria (...) aí cada número daquele, tipo assim, é cem gramas aí um número daqueles é cem reais, aí você pode comprar vários (...) aí tem também de arma (...) Esse dinheiro é só investido mesmo no CV (...)’. (sic)

Perguntada pelo representante do MP se o réu WELLINGTON trabalhava para o CV, a depoente afirmou que “ele não é... como eles falam: eles não vestiam a camisa, mas ele tem parceria, entendeu?”

Ademais, a partir dos dados extraídos do celular do réu NEI, observa-se que a organização criminosa em comento se relaciona, ainda, com outra organização criminosa atuante na região, a qual fora investigada na operação Barões do Tráfico II, tendo gerado, inclusive, o processo de nº 0011900-47.2018.814.0013, em curso na presente Vara Especializada.

Desta feita, conclui-se que os réus incorreram na majorante prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/13.

No que concerne à liderança da Organização Criminosa em epígrafe, verifica-se que a denúncia a atribui ao réu ANTÔNIO WELLINGTON, mas menciona que RAFAEL seria seu sócio, de modo que, apesar de restar plenamente demonstrado que todos os elementos de convicção constantes nos autos convergem ao réu ANTÔNIO WELLINGTON como o líder da organização, poder-se-ia questionar, a priori, se o réu RAFAEL também exerceria tal papel de comando.

Todavia, apesar da narrativa contida na exordial acusatória de que os réus ANTÔNIO WELLINGTON e RAFAEL seriam sócios na atividade criminosa, os elementos de convicção constantes nos autos direcionam no sentido de atribuir a liderança da Organização Criminosa tão somente à ANTÔNIO WELLINGTON, incumbindo a RAFAEL um papel intermediário na estrutura hierárquica da cadeia de comando, conforme se verifica por meio da análise da quebra de dados dos telefones apreendidos nos autos, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e das informações colhidas no momento da prisão do nacional Pedro Henrique da Silva de Souza.

Nesse sentido, além dos demais elementos probatórios colhidos nos autos e já mencionados retro, a depoente D.T.D.C.M destacou, ainda, sobre a relação entre ANTONIO WELLINGTON e RAFAEL:

‘Eles eram muito amigos e sócios também.
Acho que o WELLINGTON era o chefe do Rafael
. O Rafael tinha muitas lojas de roupa, inclusive a mãe dele cuida de uma delas’.

No mesmo sentido depuseram os policiais que participaram da operação e foram ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas, atribuindo a ANTONIO WELLINGTON a liderança da organização criminosa.

Portanto, verifica-se que o réu ANTÔNIO WELLINGTON incorreu, ainda, no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13.

Incabível, contudo, a imputação do §2º do dispositivo referente ao delito de organização criminosa, tendo em vista que, a despeito das atividades ilícitas praticadas pelos réus, não há notícia nos autos de que havia emprego de arma de fogo no exercício das condutas típicas atribuídas à aludida organização.

Ademais, quanto à configuração do delito de associação para o tráfico, verifica-se que as condutas praticadas pelos réus se adequam à figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que restou demonstrada, in casu nos termos já expostos, a configuração de todas as elementares do crime.

Todavia, é imperioso reconhecer que eventual condenação pelo delito de associação para o tráfico implicaria na violação do princípio do non bis in idem, tendo em vista que o delito de organização criminosa é um plus em relação ao de associação.

Gize-se que o tipo penal de associação para o tráfico exige, para sua configuração, o número mínimo de duas pessoas ou mais, para o fim específico de cometer qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da Lei nº 11.343/06.

A associação para o tráfico, portanto, é menos sofisticada que uma organização criminosa, bastando o concurso de duas ou mais pessoas e a estabilidade do vínculo associativo, com a finalidade específica exigida no tipo, sendo desnecessária, todavia a existência de estrutura ordenada, com divisão de tarefas predefinidas, com estrutura hierarquizada e liderança definida.

Desta feita, considerando que eventual condenação, em concurso de crimes, pelos delitos de organização criminosa e associação criminosa configuraria bis in idem, afasta-se, in casu, o art. 35 da Lei nº 11.343/06”.

Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, da análise do arcabouço produzido na fase policial e judicial, concluiu pela existência de elementos suficientes para condenar os apelantes, tecendo argumentação concreta, especialmente considerando as provas colhidas da quebra do sigilo telefônico dos recorrentes e parcialmente transcritas na sentença, além de prova testemunhal dos policiais que participaram da “Operação Barões do Tráfico I”.

Segundo as provas encartadas, os recorrentes integravam organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região de Capanema/PA.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora não tenha sido apreendida droga em poder dos apelantes, a “Operação Barões do Tráfico I” logrou êxito na apreensão de estupefacientes na posse de outros agentes que compõem a estrutura criminosa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser atestada por outros meios idôneos existentes nos autos quando não houve apreensão da droga e não foi possível a realização do exame pericial
,
especialmente se encontrado entorpecente com outros corréus ou integrantes da organização criminosa
, exatamente como no caso dos autos.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013).
2. No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado
(HC 299.133/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017 - grifei).

Como se vê, diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Heyder Tavares da Silva Ferreira. Acrescento, apenas, que as defesas técnicas dos recorrentes não se desincumbiram de seus ônus – desqualificar a prova produzida –, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo
a manutenção das condenações dos recorrentes medida impositiva.

2.2. – REDIMENCIONAMENTO DA PENA.

Quanto aos
pedidos afetos à dosimetria da pena
realizada, entendo pertinente, para um melhor exame das teses defensivas, reproduzir, de forma individualizada, a decisão recorrida, no ponto de interesse.

No entanto, antes de adentrar na análise dos pedidos –
que farei de forma conjunta, uma vez que o magistrado sentenciante adotou a mesma justificativa para exasperar a pena-base dos apelantes
–, parece-me importante ressaltar, como já fiz em outras oportunidades, que o magistrado, ao efetuar a dosimetria, possui discricionariedade conformada, pois deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos (artigo 59 do Código Penal), e decidir, conforme as balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

2.2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO, CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 2º, §§3º E 4º, DA LEI Nº 12.850/13 E DE JONATHOS BAHIA LIMA, RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA E NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES, CONDENADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 12.850/13:

ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO

“O acusado agiu com dolo em ambas as condutas, cuja reprovabilidade social (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime) deve ser considerada desfavoravelmente, tendo em vista a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município, atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes.

O
denunciado não registra antecedentes criminais (fl. 184).
Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação. Não há elementos sobre a personalidade do agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.

Circunstâncias e consequências extrapenais normais neste tipo de crime. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações se inclinaram mais desfavoráveis quanto à culpabilidade e aos motivos determinantes do fato, fixa-se a pena-base, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em
07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu, em relação a qual não há informaçes
atuais
, devendo tal circunstância ser valorada em seu favor.

Quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, fixa-se a pena-base, pelos mesmos critérios, em
0
4 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
. As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria.

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

No que tange ao crime de tráfico de entorpecentes, não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, mantém-se como pena intermediária ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

No entanto, relativamente ao
delito do art. 2º da Lei 12.850/13, considerando que o réu exerce o papel de comando na organização criminosa, agrava-se a pena-base ora fixada, na forma do §3º do aludido dispositivo legal, ficando a pena em
04
(quatro) anos 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
.

Deixa-se de aplicar, no ponto, a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, tão somente por atenção ao princípio do non bis in idem.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

Quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se vislumbra a existência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Ressalta-se, no ponto, a inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude do disposto no inciso IV do aludido dispositivo legal, considerando que a organização criminosa liderada pelo réu mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, nos termos já expostos.

Desta feita, torno definitiva,
em relação crime de tráfico de entorpecentes, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Verifica-se
, todavia, em relação ao delito de organização criminosa, conforme mencionado na fundamentação, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13.

Com efeito, nos termos do que fora exposto na fundamentação, constata-se que a organização criminosa em epígrafe mantém conexão com organizações criminosas independentes, fator que, por si só, já configura a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que uma das organizações criminosas com a qual restou evidenciada a aludida conexão é, conforme já dito, o Comando Vermelho, organização criminosa de notoriedade nacional, assim reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, cujo grau elevado de periculosidade é de conhecimento geral, motivo pelo qual o quantum da majorante deve ser valorado ainda mais negativamente.

Assim, majora-se a pena até então fixada, pela metade, na forma do §4º, IV, do mesmo artigo, alcançando, assim,
em relação ao crime de organização criminosa, a

sanção definitiva de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
.

Ademais, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a sanção definitiva de 14
(catorze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, estendendo-se à multa, que torno definitiva em 510 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
,
a ser cumprida em regime
inicialmente
fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, a, do CPB).

“
Em qualquer hipótese, utilizando-se o sistema de cúmulo material, a sanção final a ser imposta é a soma das que devem ser aplicadas a cada delito isoladamente, devendo o juiz fundamentar uma a uma as reprimendas
” (in: Código Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete. 5
a
. Ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 566)

Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem assim sua suspensão (art. 77 do CP), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos nos referidos dispositivos legais, sobretudo ao se considerar que fora condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais não indicam que a substituição seja suficiente.

...................................................................................................................

JONATHOS BAHIA LIMA

O acusado agiu com dolo em ambas as condutas, cuja reprovabilidade social (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime) deve ser considerada desfavoravelmente, tendo em vista a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município, atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta registro na certidão de antecedentes criminais expedida em nome do réu (fl. 186), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.
Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia a atividade lícita de promover eventos. Não há elementos sobre a personalidade do agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.

Circunstâncias e consequências extrapenais normais neste tipo de crime. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situaçes se inclinaram mais desfavoráveis quanto à culpabilidade e aos motivos determinantes do fato, fixa-se a pena-base em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu, em relação a qual não há informaçes
atuais
, devendo tal circunstância ser valorada em seu favor.

Quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, fixa-se a pena-base, pelos mesmos critérios, em 04 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
. As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria.

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

No que tange ao crime de tráfico de entorpecentes, não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, mantém-se como pena intermediária ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Outrossim, relativamente ao
delito do art. 2º da Lei 12.850/13, mantém-se a pena em 04 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

Quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se vislumbra a existência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Ressalta-se, no ponto, a inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude do disposto no inciso IV do aludido dispositivo legal, considerando que a organização criminosa à qual o réu pertence mantém conexão com outras organizaçes criminosas independentes, nos termos já expostos.

Desta feita, torno definitiva, em relação crime de tráfico de entorpecentes, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Verifica-se
, todavia, em relação ao delito de organização criminosa, conforme mencionado na fundamentação, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13.

Com efeito, nos termos do que fora exposto na fundamentação, constata-se que a organização criminosa em epígrafe mantém conexão com organizações criminosas independentes, fator que, por si só, já configura a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que uma das organizações criminosas com a qual restou evidenciada a aludida conexão é, conforme já dito, o Comando Vermelho, organização criminosa de notoriedade nacional, assim reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, cujo grau elevado de periculosidade é de conhecimento geral, motivo pelo qual o quantum da majorante deve ser valorado ainda mais negativamente.

Assim, aumenta-se a pena-base ora fixada, pela metade, na forma do §4º, IV, do aludido dispositivo legal, alcançando, assim, em relação ao delito de organização criminosa, a sanção definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa.

Ademais, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a sanção definitiva de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, estendendo-se à multa, que torno definitiva em 510 dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, a, do CPB).

...................................................................................................................

RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

O acusado agiu com dolo em ambas as condutas, cuja reprovabilidade social (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime) deve ser considerada desfavoravelmente, tendo em vista a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município, atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes.

Constam registros na certidão de antecedentes criminais expedida em nome do réu (fl. 185), porém deixo de valorá-los, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.
Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação. Não há elementos sobre a personalidade do agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.

Circunstâncias e consequências extrapenais normais neste tipo de crime. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situaçes se inclinaram mais desfavoráveis quanto à culpabilidade e aos motivos determinantes do fato, fixa-se a pena-base, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em
07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu, em relação a qual não há informaçes
atuais
, devendo tal circunstância ser valorada em seu favor.

Quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, fixa-se a pena-base, pelos mesmos critérios, em
0
4 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
. As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria.

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

No que tange ao crime de tráfico de entorpecentes,
não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, mantém-se como pena intermediária ao crime previsto
no art. 33 da Lei 11.343/06 em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Outrossim, relativamente ao
delito do art. 2º da Lei 12.850/13, mantém-se a pena em
04 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

Quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se vislumbra a existência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Ressalta-se, no ponto, a inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude do disposto no inciso IV do aludido dispositivo legal, considerando que a organização criminosa à qual o réu pertence mantém conexão com outras organizaçes criminosas independentes, nos termos já expostos.

Desta feita,
torno definitiva, em relação crime de tráfico de entorpecentes, a pena de

07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Verifica-se
, todavia, em relação ao delito de organização criminosa, conforme mencionado na fundamentação, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13.

Com efeito, nos termos do que fora exposto na fundamentação, constata-se que a organização criminosa em epígrafe mantém conexão com organizações criminosas independentes, fator que, por si só, já configura a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que uma das organizações criminosas com a qual restou evidenciada a aludida conexão é, conforme já dito, o Comando Vermelho, organização criminosa de notoriedade nacional, assim reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, cujo grau elevado de periculosidade é de conhecimento geral, motivo pelo qual o quantum da majorante deve ser valorado ainda mais negativamente.

Assim, aumenta-se a pena-base ora fixada, pela metade, na forma do §4º, IV, do aludido dispositivo legal, alcançando, assim,
em relação ao delito de organização criminosa, a sanção definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
.

Ademais, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a sanção definitiva de 13
(treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, estendendo-se à multa, que torno definitiva em 510 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, a, do CPB).

.................................................................................................................

NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES

O acusado agiu com dolo em ambas as condutas, cuja reprovabilidade social (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime) deve ser considerada desfavoravelmente, tendo em vista a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município, atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes.

Constam registros na certidão de antecedentes criminais expedida em nome do réu (fl. 187), porém deixo de valorá-los, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.
Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia a atividade lícita de promover eventos. Não há elementos sobre a personalidade do agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.

Circunstâncias e consequências extrapenais normais neste tipo de crime. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situaçes se inclinaram mais desfavoráveis quanto à culpabilidade e aos motivos determinantes do fato, fixa-se a pena-base em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em
07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu, em relação a qual não há informaçes
atuais
, devendo tal circunstância ser valorada em seu favor.

Quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, fixa-se a pena-base, pelos mesmos critérios, em
0
4 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
. As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria.

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase):

No que tange ao crime de tráfico de entorpecentes
, não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, mantém-se como pena intermediária ao crime previsto
no art. 33 da Lei 11.343/06 em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Outrossim, relativamente ao
delito do art. 2º da Lei 12.850/13, mantém-se a pena em
04 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):

Quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se vislumbra a existência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Ressalta-se, no ponto, a inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em virtude do disposto no inciso IV do aludido dispositivo legal, considerando que a organização criminosa à qual o réu pertence mantém conexão com outras organizaçes criminosas independentes, nos termos já expostos.

Desta feita, torno definitiva, em relação crime de tráfico de entorpecentes, a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Verifica-se
, todavia, em relação ao delito de organização criminosa, conforme mencionado na fundamentação, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850.

Com efeito, nos termos do que fora exposto na fundamentação, constata-se que a organização criminosa em epígrafe mantém conexão com organizações criminosas independentes, fator que, por si só, já configura a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que uma das organizações criminosas com a qual restou evidenciada a aludida conexão é, conforme já dito, o Comando Vermelho, organização criminosa de notoriedade nacional, assim reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, cujo grau elevado de periculosidade é de conhecimento geral, motivo pelo qual o quantum da majorante deve ser valorado ainda mais negativamente.

Assim, aumenta-se a pena-base ora fixada, pela metade, na forma do §4º, IV, do aludido dispositivo legal, alcançando, assim
, em relação ao delito de organização criminosa, a sanção definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa.

Ademais, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a sanção definitiva de 13
(treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, estendendo-se à multa, que torno definitiva em 510 dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, a, do CPB)”.
(Grifei)

No ponto, ressalto, por oportuno, que
não caracteriza
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(STJ - AgRg no AREsp: 1212640 MG 2017/0307438-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)
.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
considerou como desabonadoras aos apelantes os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, fixando a
pena-base, para o delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
e,
para o crime de Organização Criminosa a pena em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença sejam inidôneos para negativar o vetor judicial dos motivos – uma vez que teve justificativa genérica
[2]
–,
as circunstâncias do delito devem, ao lado culpabilidade, serem valoradas como desfavoráveis.

Digo isso, porque comungo do suporte apresentado na sentença para desvalorar o vetor judicial
da culpabilidade
, uma vez que
“
a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município, atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes
”
, o que por consequência, exige uma maior repressão da conduta
.

Ademais,
as circunstâncias
em que ocorriam os fatos em julgamento, evidenciadas durante a instrução do processo –
estrutura criminosa, formada pelos recorrentes, atuava, ainda, como auxiliar de outras organizações criminosas de notoriedade nacional, como, por exemplo, o Comando Vermelho –, demonstram uma maior reprovabilidade dos atos postos em julgamento.

Logo, persistindo duas circunstancias judiciais desfavoráveis aos recorrentes,
deixo de acolher, neste ponto, o parecer do
custos legis
, na medida em que se posicionou pela redução da pena-base, uma vez que
se encontra justificada, nos termos da Súmula nº 23 do TJEPA
[3]
, a fixação da reprimenda inicial, de ambos os crimes, acima do patamar mínimo, não podendo nem mesmo se cogitar na ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção inicial
. (
v.g.
STJ - AgRg no HC: 472223 RJ 2018/0258690-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Por outro lado, observo que o magistrado foi muito cauteloso nas demais fases do cálculo de pena, devendo este relator apenas ressaltar a inaplicabilidade do §4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/06 – como pleiteado pelo apelante Jonathos Bahia Lima –,

mormente porque os recorrentes também foram condenados por
integrarem organização criminosa, o que impossibilita a incidência da sobredita causa de diminuição da pena
(
v.g.
STJ - AgRg no HC: 328075 RS 2015/0149619-6, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Por todo o exposto e deixando de acolher o parecer do Ministério Público em sua integralidade,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

O segundo reco
rrente (Jonathos Bahia Lima), protocolou no dia 13/12/2018, pedido de exceção de incompetência, uma vez que a presente ação penal que se iniciou na Comarca de Capanema/PA possui como lastro fatos ocorridos em outros municípios, quais sejam, Bragança/PA e Igarapé-Açu/PA. Aduziu, ainda, que diante do trâmite das ações penais nº 0007485-33.2018.814.0009 e 0009415-84.2017.814.0021, em Bragança/PA e Igarapé-Açu/PA, respectivamente, estaria configurada a litispendência da ação penal intentada em relação àquelas. Por fim, apontou que a sentença condenatória contra o excipiente Nailton Marcio da Silva Melo, proferida na mesma ação penal utilizada como fundamento para alegar a supracitada litispendência, qual seja, a inscrita sob o nº 0007485-33.2018.814.0009, cujo trâmite se deu na Comarca de Bragança/PA, sendo que os fatos ali julgados guardariam total relação com os apreciados na ação penal nº 0010279-15.2018.814.0013, que tramita nessa Comarca de Capanema/PA. O incidente foi negado.

[2]

“4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu”.
(EDcl no AgRg no AREsp 1704093/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020 – grifei).

[3]

Súmula nº 23
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Belém, 14/04/2021